Tribunal: TJMT
Processo: 1011624-17.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011624-17.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RIBERTO JOSE BARBANERA - CPF: 057.318.648-02 (AGRAVADO), MAURICIO PEREZ BOTELHO - CPF: 738.738.107-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –

TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MATÉRIA COMPLEXA – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – IMPRESCINDIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de irregularidades na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica configura matéria complexa que demanda instrução probatória, sobretudo perícia técnica, razão pela qual descabe a concessão prematura da tutela de urgência vindicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da 4
a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1004847-07.2021.8.11.0003, proposta em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, Riberto José Barbanera e Maurício Perez Botelho, revogou a decisão por meio da qual havia deferido seu
pedido
de tutela de urgência, sobre o fundamento de que, após a manifestação da requerida, mudou seu juízo de cognição e não vislumbrou a alegada verossimilhança das alegações.

Alega o Agravante que o Inquérito Civil, no qual se baseia a Ação Civil Pública, foi instaurado após o Pedido de Providências, feito por várias empresas que reclamam de diversas inconformidades no serviço prestado pela Energisa Mato Grosso S.A., que causam prejuízos ao comércio local, tais como avarias em aparelhos elétricos, transtornos ao comércio, dentre outras irregularidades e deficiências.

Afirma que o Centro de Apoio Operacional do Ministério Público – CAOP –, ao interpretar o documento elaborado pela ANEEL, concluiu que, nos conjuntos de ‘Rondonópolis 1-34,5KV e Sozinho’, a Energisa não tem respeitado os limites estabelecidos pela ANEEL, em relação ao indicador DEC, que, acima do limite permitido, ocasiona perda da qualidade de energia fornecida aos consumidores.

Afirma que, ao contrário do que aduz a Energisa, há prova documental suficiente que justifica o deferimento da tutela de urgência requerida, porquanto a Ação Civil Pública foi baseada no Relatório Conclusivo, elaborado pela ANEEL, segundo o qual a Energisa não atingiu o padrão de continuidade de energia, determinado pela agência, independentemente de se tratar de conjunto urbano ou rural.

Sustenta estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

O pedido de concessão do efeito ativo ao recurso foi indeferido (id. 93253991).

Em sua contraminuta, a parte Agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 96121966).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 97759462).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, o Ministério Público Estadual se insurge contra decisão primeva que
revogou o pedido de concessão da tutela de urgência, formulado nos autos da Ação Civil Pública movida contra os Agravados.

Em consulta aos autos da Ação Civil Pública, observa-se que a decisão revogada havia determinado o seguinte:

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência pleiteada para DETERMINAR que a requerida realize, no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a implementação e comprovação das providências técnicas e investimentos para a melhoria da qualidade do serviço público essencial de energia no município de Rondonópolis, de forma que o serviço prestado pelos quatro conjuntos que atendem ao município apresente a qualidade necessária para cessar as constantes quedas ou racionamentos de energia, adotando-se como parâmetro da qualidade do serviço os mesmos índices de interrupção de fornecimento e de período total de falta de fornecimento dos apurados no “conjunto Rondonópolis Centro”, com posterior fiscalização da AGER, conforme pleiteado pelo parquet sob pena de multa diária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), limitada a 30 (trinta) dias multa, sem prejuízo de majoração e adoção de outras providências aptas a garantir a eficácia da determinação judicial, à luz do disposto no art. 497 do Código de Processo Civil.

Todavia, após manifestação da Agravada e juntada de novos documentos, o Juízo
a quo
entendeu que

o juízo de cognição antes formado, que, obviamente, não era exauriente, suporta alteração, em razão de elementos de convicção que, em tese, afastam a alegação autoral de deficiência na prestação do serviço, principalmente em razão dos áudios juntados ao feito.

Deste modo, afastada, neste momento, a verossimilhança das alegações, que antes podiam ser vislumbradas em cognição sumária; e, deste modo, tendo sido alterada a situação fático-processual, imperiosa também que ocorra a alteração da decisão antes proferida.

Contra esta decisão, o Agravante alega, em síntese, haver prova documental suficiente de que
o serviço prestado pela Energisa Mato Grosso S.A. desrespeita os limites estabelecidos pela ANEEL, o que causa prejuízo ao comércio local, avarias em aparelhos elétricos, transtornos ao comércio, dentre outras irregularidades e deficiências.

Tal como salientado, todavia, quando da análise do pedido liminar, o sistema de distribuição de energia é complexo, as questões trazidas pelas partes exigem estudo aprofundado da legislação no decorrer da instrução probatória e o Relatório Técnico elaborado pelo CAOP caracteriza prova unilateralmente produzida.

Ademais, a própria natureza das alegações do Agravante evidencia a necessidade da produção de prova pericial, a ser realizada no curso da ação de base para se apurar, sobretudo, se o serviço de distribuição de energia elétrica está sendo oferecido de maneira satisfatória, e, caso não esteja, quais são as consequências deletérias para os consumidores locais.

Em casos semelhantes, assim decidiu a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ADMINISTRATIVO
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
CEMIG
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM VIRTUDE DA INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR
–
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO
–
COMUNICAÇÃO PRÉVIA
–
ADMISSIBILIDADE
–
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA NATUREZA DO DÉBITO: SE PRETÉRITO OU ATUAL
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
REQUISITOS AUSENTES
–
- DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

(...) -
Diante da necessária dilação probatória, eis que ausentes elementos suficientemente hábeis a demonstrar suposta irregularidade na suspensão do fornecimento de energia elétrica pela CEMIG na residência do recorrente, notadamente quando declarado pelo próprio consumidor o inadimplemento das faturas, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência
que visa a religação da energia elétrica no imóvel do autor. (Agravo de Instrumento 1.0000.21.021526-5/001, Relator Desa. Yeda Athias, 6ª Câmara Cível do TJMG, julgamento em 22/06/2021, publicação em 28/06/2021) (negritei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
–
TUTELA DE URGÊNCIA
–
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA
–
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" (art. 300 do CPC).

Afigurando-se a necessidade de dilação probatória para cotejar o direito invocado (restituição dos valores retirados de conta bancária) nem há que perquirir sobre eventual urgência a fundamentar a concessão da tutela, dada a cumulatividade dos requisitos legais
. Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento 1.0000.21.114062-9/001, Relator Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível do TJMG, julgamento em 19/08/2021, publicação em 19/08/2021) (negritei)

Diante disso, não é razoável se exigir que a concessionária de energia elétrica realize investimentos às cegas, em prazo exíguo e sob pena de expressiva multa diária, sem sequer ter a certeza se o serviço prestado condiz, ou não, com os parâmetros estabelecidos pela agência reguladora, embora, entre usuários, haja afirmações de que, em vários lugares do Estado de Mato Grosso, há certa deficiência.

Ademais, além de a escassez de provas afastar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, poderia suscitar infindável discussão paralela, acerca do cumprimento do comando judicial e eventual cobrança da multa diária de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), que, em última análise, desvirtua a finalidade precípua da ação e consubstancia, em face do elevado valor, a irreversibilidade da medida.

O conjunto dos fatos revela, portanto, que a decisão agravada foi ponderada ao revogar a que concedera a tutela de urgência, razão bastante pela qual deve prevalecer.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, a fim de manter, integralmente, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021